Tribunal: TJDFT
Processo: 0750391-40.2023.8.07.0001
Órgão julgador: FÁBIO EDUARDO MARQUES
Órgão colegiado: 5a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-22
Data de publicação: 2025-09-15

Ementa:
Direito civil e processual civil. Embargos de declaração na apelação cível. Ação declaratória de nulidade de doação inoficiosa. Prescrição. Ocorrência. Prazo decenal. Termo inicial. Data do registro do ato jurídico que se pretende a nulidade. Ausência de vícios no acórdão. Prequestionamento. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Embargos de declaração opostos contra acórdão que deu parcial provimento a todas as apelações, a fim de: (i) reconhecer ocorrência da prescrição e, consequentemente, julgar improcedentes os pedidos de declaração de nulidade das doações inoficiosas previstas na escritura particular de partilha dos bens de Geralda Ribeiro, de nulidade da alienação do imóvel por Waldivino Maciel e de reconhecimento da sonegação, com a perda das doações inoficiosas; e (ii) fixar os honorários de sucumbência em 10% (dez por cento) do proveito econômico obtido pelos autores.
II. Questão em discussão
2. A questão em discussão consiste em saber se o acórdão se reveste das omissões, contradições e violações indicadas.
III. Razões de decidir
3. Os embargos de declaração não se prestam a rediscutir a matéria ou as teses jurídicas e, no caso, as razões do julgamento foram claramente apontadas no acórdão embargado, não havendo obscuridade, nem contradição e, menos ainda, omissão pela escolha de critério diverso do reclamado.
4. No que concerne a eventual interposição de recurso especial, o prequestionamento da matéria impõe que haja alguma hipótese legal para os declaratórios, o que não ocorre na espécie. De todo modo, o art. 1.025 do Código de Processo Civil estabelece o prequestionamento capaz de preencher o requisito para o conhecimento.
IV. Dispositivo
5. Embargos conhecidos e não providos.
_____________
Dispositivos relevantes citados:
CPC, art. 1.022; art. 1.025. CC, art. 549; art.169. Tema 339 do STF.
Jurisprudência relevante citada:
STJ, AgInt no REsp 1.677.745/RS, Rel. Ministro Mauro Campbell Marques, Segunda Turma, j. 20/03/2018; AgInt nos EAREsp 532.017/PR, Rel. Ministro Jorge Mussi, Corte Especial, j. 13/11/2018; AgInt no AREsp 1.261.719/SP, Rel. Ministro Marco Buzzi, Quarta Turma, j. 27/11/2018. TJDFT, APO 2016.01.1.041483-7, Rel. Des. Getúlio de Moraes Oliveira, 7a Turma Cível, j. 09/08/2017; APC 2016.01.1.014445-7, Rel. Desa. Gislene Pinheiro, 7a Turma Cível, j. 19/10/2016.